Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (COMINATÓRIA). NULIDADE DA CITAÇÃO. ARTIGOS 239, 280, 281 TODOS DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO IRREGULAR. AMPLO CONTRADITÓRIO. ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A citação da ré foi entregue em endereço semelhante, mas recebida em condomínio vizinho ao seu pelo respectivo porteiro.
2. Verifica-se, por conseguinte, que a comunicação foi eivada de vício, o que privou, inadvertidamente, a pronúncia da ré, lhe impôs a condição de revel, assim caracterizando o cerceamento de sua defesa, violação manifesta de norma jurídica e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do regramento processual civil.
3. Sob os auspícios dos arts. 239, 280 e 281 do CPC e afronta ao direito da ampla defesa e do contraditório concebidos pelo art. 5o, LV da Constituição Federal, o pleito da apelante merece atendimento para que seja anulada da citação da ré, reconhecida a nulidade dos demais atos subsequentes e cassada a sentença, devendo o feito retornar ao Juízo de origem, ser aberto o prazo para a defesa da ré-apelante e procedido o correto seguimento do feito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.